Tribunal: TJDFT
Processo: 0711848-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, ser modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
2. Na origem, as autoras/menores ajuizaram ação de revisão de alimentos em desfavor do genitor, requerendo a majoração da obrigação alimentar fixada em 25% do salário mínimo para 70% (dez por cento) do salário mínimo, 35% para cada. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia mensal no percentual de 70% do salário mínimo e o custeio de 50% dos gastos referentes aos materiais e uniformes escolares das menores. 2.1. Nesta sede, o alimentante/apelante pugna pela redução dos alimentos para o percentual de pugna pela redução dos alimentos para o “percentual de 25% do salário mínimo” sob o argumento de que “não houve aumento da sua capacidade financeira a justificar a majoração dos alimentos, pois sua renda continua a não ultrapassar o valor de 1 (um) salário mínimo, conforme extratos de ID 216265101, permanecendo inalterada desde o momento em que foi firmado o acordo que estabeleceu o valor dos alimentos” (ID71929961,p.3).
3. A alegação de incapacidade financeira do alimentante não se sustenta diante da movimentação registrada em relatório da Receita Federal, a qual sugere renda superior à informada. As justificativas apresentadas pelo recorrente no sentido de que os valores movimentados pertenceriam a terceiro não foram comprovadas documentalmente, não tendo se desincumbido do ônus da prova que lhe competia (art. 373, II, do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.